Tribunal: TJMT
Processo: 1071392-60.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071392-60.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JULIANA BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 947.194.031-15 (RECORRENTE), MAXIEL VETORELLO - CPF: 034.617.369-88 (ADVOGADO), IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. - CNPJ: 03.499.243/0001-04 (RECORRIDO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA EM PLATAFORMA DIGITAL. NÃO ENTREGA DE PRODUTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais em razão da não entrega de produto adquirido em plataforma de comércio eletrônico, determinando a entrega do bem ou o pagamento de perdas e danos, além de condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve efetiva entrega do produto adquirido pela consumidora; (ii) definir se é devida a indenização por danos morais e, sendo o caso, se o valor fixado na sentença é razoável e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de prova da entrega do produto, aliada à inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, e à apresentação de documentos unilaterais pelas rés, confirma a falha na prestação do serviço.

4.

A responsabilidade das fornecedoras é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a identificação da culpa pela não entrega do bem.

5.

As tentativas infrutíferas da consumidora de solucionar o problema na via administrativa demonstram transtorno que excede o mero aborrecimento, caracterizando dano moral indenizável.

6.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização por dano moral extrapola os critérios de razoabilidade e proporcionalidade diante da ausência de agravantes significativos, sendo adequada sua redução para R$ 3.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1071392-60.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Ebazar.com.br Ltda

Mercadopago Instituição de Pagamento Ltda

Recorrida(s):

Juliana Borges de Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 08/05/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“a) DETERMINAR que as Requeridas, de forma solidária, promovam a entrega dos produtos adquiridos pela Reclamante, descritos na peça de ingresso, no prazo de 15 (quinze) dias contados da intimação do presente
decisum
;

b) Caso não haja o cumprimento da obrigação de fazer nos moldes acima delineados no prazo concedido, desde logo, converto a obrigação de fazer em perdas e danos, arbitrando o valor de
R$ 681,16 (seiscentos e oitenta e um reais e dezesseis centavos)
, que deverá ser corrigido a partir do efetivo prejuízo/desembolso (Súmula 43 do STJ), acrescido, ainda, de juros de mora a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 240, do Código de Processo Civil c/c art. 405, do Código Civil);

c) CONDENAR as Requeridas, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, que deverá ser corrigida a partir desta data (Súmula 362 do STJ), acrescida, ainda, de juros de mora a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405, do Código Civil c/c art. 240, do Código de Processo Civil).

Eventual correção monetária anterior à 28/08/2024 deverá utilizar o índice do INPC/IBGE. Após, deverá basear-se no IPCA-E/IBGE, conforme art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024. De igual modo, os juros moratórios anteriores à 28/08/2024 serão de 1% ao mês. Após, deverá ser calculado de acordo com a taxa referencial da Selic, descontado o índice utilizado para a atualização monetária (IPCA-E/IBGE), nos termos do art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.”

O cerne da controvérsia reside em verificar a efetiva entrega de um conjunto de cadeiras adquirido pela autora por meio da plataforma virtual operada pelas recorrentes, bem como a existência de dano moral indenizável.

A autora adquiriu, em 02/09/2024, um jogo de 6 cadeiras de jantar Rivatti Allegra, no valor total de R$ 681,16, parcelado em 04 vezes de R$ 170,29, com pagamento aprovado em 03/09/2024.

O rastreio da encomenda indica que o produto saiu do centro de distribuição em 10/09/2024, chegou a Cuiabá em 13/09/2024 e teve saída para entrega registrada em 15/09/2024.

Entretanto, não há nos autos qualquer documento que comprove a efetiva entrega do bem à autora. As rés limitaram-se a juntar prints de sistema interno (telas sistêmicas), desprovidas de assinatura ou confirmação de recebimento.

Tais documentos, por sua natureza unilateral, não têm força probatória suficiente para afastar a narrativa da parte consumidora, especialmente diante da inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, verifica-se que a autora tentou resolver a situação administrativamente, tendo registrado reclamações na própria plataforma. Em 26/09/2024 e 27/09/2024, questionou a ausência de entrega, e, em 02/10/2024, foi informada de que a responsabilidade seria da transportadora.

Posteriormente, já após o ajuizamento da ação (distribuída em 08/10/2024), a ré reconheceu expressamente, em mensagens datadas de 06 e 08/11/2024, que a entrega não foi concluída e se comprometeu a reembolsar os valores pagos — o que, contudo, não foi comprovado pelas recorrentes até a prolação da sentença.

Nesse contexto, restou plenamente caracterizada a falha na prestação do serviço, nos moldes do art. 14 do CDC, sendo cabível a responsabilização objetiva dos fornecedores envolvidos na cadeia de consumo,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

No tocante ao dano moral, entendo que este ocorreu, pois conforme supramencionado, a consumidora não recebeu o produto adquirido, cujo problema não foi solucionado administrativamente, acontecimentos esses que causam transtornos e inquietude, que ultrapassam os meros aborrecimentos, o que justificam uma condenação desta natureza.

Entretanto, entendo que o valor fixado pelo juiz prolator da sentença não está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para indenização desta natureza, pois não restou comprovado que em razão dos fatos descritos neste feito a consumidora sofreu outros graves transtornos.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento, e
reduzo o valor da condenação do dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo a sentença nos demais termos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025